Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PELA INTERNET NÃO RECONHECIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo estabelecimento comercial, segundo réu, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir à parte autora o valor de R$ 27.811,20, a título de repetição do indébito, bem como a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.500,00 a título de danos morais. A sentença condenou, ainda, o corréu Banco do Brasil a também pagar à parte autora danos morais no mesmo valor de R$ 2.500,00.
2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Alegação de não manifestação sobre os argumentos da defesa capazes de infirmar a conclusão do julgador. Uma vez que constaram da sentença razões suficientes para a condenação da parte recorrente, não é o caso de declarar a sua nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Não existindo no processo comprovação de que a compra via internet foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser solidariamente atribuída à instituição financeira e ao estabelecimento comercial, visto que compõem a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7.o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1.o, ambos do CDC, e devem, assim, responder objetivamente pelo risco da atividade, art. 14 do CDC; outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços. Precedente: acórdão n.o 1352511.
4. Dano material. A fim de reparar o prejuízo causado à parte autora, impõe-se a devolução, de forma simples, do valor cobrado e pago em fatura de cartão de crédito. Não é o caso de devolução em dobro. A cobrança da consumidora foi realizada, na hipótese, mediante engano justificável – a compra era legítima e regular até ser contestada –, afastando-se, portanto, o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Dano moral. Na hipótese sob julgamento, em análise das peculiaridades do caso, não restam configurados os danos morais. A parte autora somente veio perceber a compra fraudulenta após 9 (nove) meses, isto é, após pagar 9 (nove) parcelas de R$ 1.390,63. Logo, inegável que a cobrança e o pagamento de todos esses valores não abalaram suas finanças, muito menos causou sua abalo moral. O pagamento das parcelas da compra questionada não comprometeu a subsistência da consumidora. Os valores cobrados foram honrados; portanto, não houve registro nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, apesar dos aborrecimentos, não se vislumbram repercussões de natureza extrapatrimonial, de forma que os danos morais devem ser afastados, mas somente os fixados em desfavor da parte recorrente - estabelecimento comercial - , mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais fixados na sentença em desfavor da instituição financeira, pois não foi interposto recurso de sua parte.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os réus, solidariamente, à devolução do valor pago na forma simples, bem como para excluir apenas a condenação ao pagamento de danos morais fixada em desfavor da parte recorrente. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.